Tribunal: CARF
Processo: 11050.720358/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.720358/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.748 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CARGOLAND AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA E MARITIMA
INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser
proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo,
mas não prevê qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso
temporal superior. Na falta de comprovação de vício insanável, não há que se
falar em nulidade.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.720358/2012-25
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.748 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720358/2012-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após o atracamento da embarcação, em desrespeito às exigências das normas
aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e,
no prazo legal, apresentou impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado
as informações exigidas pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação;
desproporcionalidade da multa aplicada com requerimento de sua extinção.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Inconformada, a Recorrente
apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação
e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.748 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720358/2012-25

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade

A Recorrente sustenta em seu Apelo que o acórdão recorrido está maculado por
vício que o nulifica. Sustenta que o lapso temporal entre o lançamento da multa e o julgamento
da impugnação, por transcorrer mais de 360 dias, é fato hábil a nulificar o processo.
Por mais que esteja previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 que as decisões
administrativas devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) desde o
protocolo, é de se recordar que a própria Lei não prevê qualquer consequência caso a decisão
seja proferida em lapso temporal superior.
A Administração Pública deve pautar-se nos princípios informadores previstos no
art. 37 da Constituição da República, dos quais destaco o princípio da eficiência. O art. 24 da Lei
11.457/2007 prevê um prazo ideal para prolação de decisões, contudo, em reverência ao
mesmo princípio da eficiência, não se deve anular todo o procedimento administrativo
quando não houver efetivo prejuízo comprovado nos autos.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em casos de vícios insanáveis. No caso em tela não vislumbro qualquer vício ou
prejuízo que ampare o pleito de decretação de nulidade do processo administrativo.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Por total inexistência de nulidade, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise
do mérito da demanda.

2
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.748 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720358/2012-25

Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

3
Da multa por embaraço

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente prestou as informações
correspondentes a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE
210905053652890 em 03/06/2009 às 15h04. A carga objeto da desconsolidação em comento foi
trazida ao Porto de Rio Grande pela embarcação CSAV RUNGE com atracação registrada às
11h57 do dia 27/05/2009. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de antecedência de 48h previsto
no art. 22 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração de e-fls. 2/10 descreve a conduta praticada
pela Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE 210905053652890. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar
incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.748 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720358/2012-25

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Destaca-se que a conduta que viola norma aduaneira aqui em debate é e a
adequada aplicação de sanção de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou
jurídicas aptas a afastar a exigência da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão
recorrido ser mantido na sua integralidade.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que o
auto de infração desrespeita os princípios constitucionais da razoabilidade e, supostamente,
caráter confiscatório, não é dada a este Colegiado competência para pronunciar-se, como
prescreve a Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Deste modo, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.
No que diz respeito ao requerimento formulado no Recurso Voluntário para
intimação da data e horário da sessão de julgamento para fins de proferir sustentação oral, há que
se lembrar o que dispõe o art. 61-A, §2o., do Anexo II do Regimento do Interno do CARF
(RICARF):
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 1o Os processos serão pautados em reunião composta por sessões não
presenciais virtuais. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art.
55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a
informação de que eventual sustentação oral estará condicionada a
requerimento prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da
pauta, e ainda, de que é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no
mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) – gn.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.748 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720358/2012-25

As regras regimentais deste Tribunal Administrativo tratam especificamente a
forma de se pleitear sustentação oral, de modo que o requerimento feito em sede de Recurso
Voluntário não se amolda ao regramento do RICARF, razão pela qual não merece acolhida.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital